Tribunal: TJMT
Processo: 0021394-22.2017.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0021394-22.2017.8.11.0055
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LEME SANTOS - CPF: 058.186.729-72 (REQUERIDO), DANIEL DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 303.616.131-72 (REQUERIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (REQUERIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REQUERENTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LEME SANTOS - CPF: 058.186.729-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 303.616.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDINEI FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 038.570.721-56 (REQUERIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
- MEDIDAS PROTETIVAS - ESTATUDO DO IDOSO -
FORNECIMENTO DE
ACOMPANHAMENTO DOS IDOSOS RECORRIDOS PELOS SERVIÇOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO E PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO
- NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

2-

É impossível afastar a responsabilidade do Município pelas medidas protetivas previstas no Estatuto do Idoso.

3-

Os reclamantes demonstraram, de forma satisfatória, a necessidade das medidas protetivas indicadas na inicial.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020